Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-42.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001766-42.2020.8.14.0028

APELANTE: DENILSON MELO DA CRUZ, OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE REIS FARIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO ANALISOU E JULGOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO. SUMULA Nº 231 DO STJ. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR NOS TERMOS DO REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO.

1. Em que pese o apelante alegar a necessidade de readequação da pena com incidência das atenuantes da menoridade penal do agente e ainda da confissão espontânea, tal matéria somente foi veiculada em sede de embargos de declaração, não constando da apelação. De igual modo, a impugnação à prisão preventiva do apelante somente foi feita no presente recurso após prolação do acórdão, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, os quais são recurso de fundamentação vinculada e exigem, para seu acolhimento, a ocorrência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, inexistentes
in casu.
Jurisprudência pacífica no sentido de não cabimento de rediscussão de mérito em sede de embargos, havendo nos autos mero inconformismo da parte quanto ao julgamento.

2. Os tribunais superiores já se manifestaram no sentido da inexistência de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva do acusado e a fixação de regime inicial semi-aberto na sentença, desde que a prisão cautelar também seja cumprida nos termos do regime intermediário, consoante disposto na súmula nº 716 do STF.

Sendo assim, de ofício, nos termos do art. 654, §2º, concedo ordem para determinar que a prisão preventiva do embargante seja cumprida nas mesmas condições do regime semi-aberto fixado no decreto condenatório.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, para determinar que a prisão preventiva do embargante seja cumprida nos termos e condições do regime prisional semi-aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, para determinar que a prisão preventiva do embargante seja cumprida nos termos e condições do regime prisional semi-aberto,
fixado no decreto condenatório, consoante fundamentação supra.
.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE REIS FARIAS em face de acórdão proferido em 27.10.2021 (Num. 6856963), por esta 3ª Turma de Direito Penal, nos autos da apelação criminal nº 0001766-42.2020.8.14.0028 (migrado ao sistema PJE), de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, o qual negou provimento ao recurso, assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DO 1º APELANTE DENILSON MELO DA CRUZ. NÃO PROVIMENTO. PLEITO DE DISPENSA NO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1. É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a presença do animus associativo comprovam, de forma indene, a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

2. A dosimetria é irretocável na medida em que as penas foram fixadas pelo Juízo sentenciante dentro dos parâmetros adequados, sobretudo considerando a diversidade, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira dos apelantes não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

4. Recursos conhecidos e não providos.

Em suas razões recursais (Num. 7027134), o embargante alega ter havido
error in judicando
em referido acórdão, uma vez que em sede de dosimetria penal, deixou de considerar a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do acusado, as quais deveriam gerar uma pena provisória aquém daquela prevista como mínima no preceito secundário, com superação da súmula nº 231 do STJ. Impugna também a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez que referida prisão seria incompatível com o regime semi-aberto, fixado na sentença como regime inicial. Opõe os embargos de declaração com objetivo de pré questionar a matéria legal e constitucional impugnada, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da individualização da pena e ainda do devido processo legal, pleiteando a aplicação de efeitos modificativos ao recurso.

Interpôs recurso especial de Num. 7459258 em favor da ré Ozicleia Santos dos Santos.

Instado a se manifestar quanto aos embargos de declaração, o Ministério Público de 2º grau opinou pela rejeição do recurso, consoante parecer de Num. 8697270.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I – Do mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.
2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU/AUTOR. TESE DE OMISSÃO EM MATÉRIA QUE NÃO FOI CONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. ARGUMENTAÇÃO CLARA ACERCA DOS MOTIVOS QUE OBSTARAM O CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESATE JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM O TEMA E FARTAMENTE ABARCADO POR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA SÚPLICA DECLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Inobstante as teses defensivas tenham sido integralmente refutadas por este Colegiado, mediante motivação sólida e hígida, a defesa do réu insiste na reanálise visando a alcançar resultado jurídico diverso
. 3. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0028152-42.2020.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 06.09.2020) (TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO VISANDO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.
Em consonância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, não está o órgão julgador compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão, descabendo falar em vícios a serem sanados pelos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento.
(TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

(Grifei)

Pois bem. Analisando os autos, ressalto que o acórdão ora embargado ponderou expressamente o pleito da parte, no que diz respeito aos objetos do recurso de apelação de Num. 6065622. Em referida peça recursal, o apelante impugnou o mérito da sentença, alegando, preliminarmente, a nulidade do auto de prisão em flagrante, diante da suposta invasão de domicílio realizada pelos policiais no ato da apreensão da droga e, no mérito, a insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, a atipicidade quanto ao crime do art. 35 da mesma lei, haja vista a ausência de provas da estabilidade e permanência da associação entre os réus e, subsidiariamente, a dispensa quanto à pena de multa. Embora tenha sido aberto tópico para tratar da dosimetria penal, esta não foi impugnada de modo expresso, limitando-se o apelante a afirmar:

Na primeira fase da dosimetria chamada de fixação da Pena-base, o Magistrado deve analisar os artigos 59 (circunstâncias judiciais) e 60 (em caso de multa), todos do Código Penal, deve escolher a pena, se alternativa (art.59, I, do CP), e de fixar a pena-base, ou sanção básica, marco inicial do apenamento. É a pena inicial dentre as cominadas.

Ressalta-se ainda que a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 93, inciso IX, assevera que: Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Nada foi impugnado quanto à dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Ainda assim, por se tratar de matéria de ordem pública, percebo da análise da sentença de Num. 5471106 - Pág. 1/34, que o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da confissão espontânea e da menoridade do acusado, fazendo-as incidir
até o limite legal da pena mínima, nos termos da súmula nº 231 do STJ,
reduzindo-a em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, até o mínimo de 05 (cinco) anos.

De modo algum se constada contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade no julgamento do apelo que a manteve em sua íntegra, mas tão somente o acatamento do entendimento jurisprudencial pacífico, notadamente quando a dosimetria não foi objeto do apelo.

Todos os pontos efetivamente questionados foram analisados e julgados, de modo fundamentado, pela turma, consoante ementa já transcrita..

Por meio dos embargos de declaração, constata-se
nova irresignação
do embargante, agora quanto à dosimetria penal, não antes impugnada, e ainda quanto à sua manutenção em prisão preventiva. Matérias não apreciadas no julgado por não terem sido veiculadas por meio da peça recursal.

Significa dizer, o fundamento do presente recurso não é nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mas sim a mera irresignação da parte quanto ao julgamento desfavorável, o que não desafia a oposição de embargos de declaração, que são meio de integração do julgado e não de reforma. Eventual
error in judicando,
como o alegado pelo embargante, não justifica o acolhimento deste recurso específico, cuja fundamentação é vinculada às hipóteses legalmente previstas.

No que diz respeito especificamente à impugnação à manutenção da prisão preventiva do embargante, não feita oportunamente, em sede de apelo, entendo que também consiste em matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP. Sendo assim, passo à sua análise.

Consigno desde já que não assiste razão ao embargante, no sentido de que a manutenção da prisão preventiva do acusado se faça incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória. Isso porque, nos termos da súmula nº 716 do STF, ao preso provisório serão concedidos os benefícios da execução penal, dizendo seu enunciado:

Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória

Isso fica claro a partir do momento em que se analisa os requisitos necessários à decretação da prisão provisória e os requisitos necessários à fixação do regime prisional inicial semi-aberto, os quais não são incompatíveis entre si. Enquanto a primeira (medida cautelar penal) exige o preenchimento de requisitos e pressupostos legais, a exemplo da justa causa, do
fumus comissi delicti e
do
periculum libertatis
, por meio da necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou ainda da garantia da ordem econômica, nos termos do art. 312 do CPP, o segundo (instrumento de individualização da pena) pressupõe a pena definitiva igual ou inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro) e ainda a valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do diploma penal. Do que se vê, resta perfeitamente possível a conjugação dos requisitos para decretação da prisão preventiva com os requisitos para determinação do regime inicial de pena semi-aberto, não se podendo falar em incompatibilidade entre eles.

Assim, ao contrário das alegações do embargante, não há fundamento jurídico para revogação da prisão preventiva tão somente por força do regime de cumprimento de pena fixado na sentença.

Porém, de fato, a manutenção do acusado em regime mais gravoso durante o cumprimento da medida cautelar que aquele fixado na sentença se mostra contraditório e indevido, devendo haver a harmonização entre a prisão cautelar e o regime prisional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes, assim decidindo:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DE REGIME. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente, pelo fato de que o recorrente" já foi autuado por crime da mesma espécie", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. IV - Estabelecido pela sentença condenatória o regime intermediário para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado. Recurso ordinário desprovido.
Ordem concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo. (RHC n. 116.188/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PELA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXADO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME INTERMEDIÁRIO. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Caso em que se reconhece a presença de fundamentação idônea para a prisão preventiva do sentenciado, não se verificando a existência de ilegalidade evidente, uma vez que o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo Juízo processante (não compareceu à audiência designada e mudou de endereço sem informar o Juízo) e foi preso cautelarmente pela prática de outro crime. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
5. A segregação cautelar do paciente, entretanto, deve ser adequada ao regime prisional intermediário (semiaberto) fixado na sentença. A jurisprudência dominante nesta col. Corte foi firmada no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto
(RHC 70.836/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar a adequação da prisão cautelar do paciente ao regime prisional que lhe foi imposto na sentença, qual seja, o semiaberto. (HC n. 525.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 24/10/2019.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TESE NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. RECLAMO DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Inviável a apreciação da tese de desproporcionalidade da medida extrema, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado no aresto combatido. 2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os fundamentos que levaram à manutenção da prisão foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. 3. Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação encontra suporte no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. 4. No caso, a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o recorrente é contumaz na prática criminosa, pois responde a outras seis ações penais pela prática de furtos e de receptação qualificada, com duas condenações pendentes de trânsito em julgado, bem como é alvo de quatro investigações criminais também pela prática de delitos patrimoniais. 5. O fato de o réu responder a outras ações penais, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 6. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.
7. Firmada a culpabilidade do réu e proferida sentença condenatória, impondo-lhe reprimenda a ser cumprida em regime semiaberto, mostra-se a prisão cautelar desproporcional aos fins instrumentais almejados, razão pela qual se faz necessário que haja compatibilização entre a prisão e o regime imposto.
8. Recurso do qual se conhece parcialmente e, na extensão, nega-se-lhe provimento. Ordem concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária. Recomenda-se, ainda, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (RHC n. 116.838/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 10/3/2020.)

Sendo assim, conheço da matéria de ofício, apenas para determinar que a prisão preventiva do acusado seja cumprida nos termos e condições do regime prisional semi-aberto, nos termos do art. 654, §2º do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, diante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão vergastado. Concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, para determinar que a prisão preventiva do embargante seja cumprida nos termos e condições do regime prisional semi-aberto fixado no decreto condenatório, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/10/2022